Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Cobrança. Empréstimo verbal. Cerceamento de defesa não configurado. Cheque. Assinatura. Ônus da prova. CPC 429, II: contestada a emissão e a assinatura do cheque, tocava ao autor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na cártula.